Tribunal: TJDFT
Processo: 0734099-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734099-80.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JHONATH WILLIAM DE SOUZA SANTOS, SAMILA SALES ALVES COSTA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão exarada no ID 50361691, pela qual esta Relatoria não conheceu o agravo de instrumento interposto pela embargante, tendo em vista a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisum prolatado no primeiro grau de jurisdição, em manifesta violação do princípio da dialeticidade. Nas razões ofertadas no ID 50727220, a embargante afirma estar configurada omissão na r. decisão, ao fundamento de que não houve manifestação a respeito do pedido de deferimento de pesquisas de bens, sem a necessidade de demonstração da modificação da situação econômica do embargado/agravado. A embargante sustenta que o egrégio Colegiado, não observou que o d. Magistrado de primeiro grau, além de determinar o arquivamento provisório da execução, condicionou a realização de pesquisas de bens passíveis de penhora, à comprovação da alteração das condições financeiras do executado. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na r. decisão recorrida (ID 50361691), qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. Com efeito, ao examinar a pretensão recursal deduzida pela agravante, esta Relatoria considerou que estaria evidenciada ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante os fundamentos a seguir transcritos: (...) No caso em análise, a agravante, em petição juntada aos autos de origem sob o ID 167084816, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, não especificando ou requerendo qualquer diligência por parte do juízo: (...) REQUERER a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, haja vista que estão sendo realizadas diligências a fim de localizar bens de propriedade da parte Executada passíveis de penhora. Posteriormente, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo, e determinou o seu arquivamento nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, ressaltou que qualquer pedido de reiteração de buscas pelos sistemas disponíveis ao Judiciário, somente será deferido no caso de comprovada alteração patrimonial do executado. Observa-se, no caso, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a agravante efetivamente não combate os fundamentos da decisão vergastada, trazendo em seu recurso fundamentos de que supostas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD deveriam ser autorizadas pelo juízo. Contudo, a decisão ora agravada não enfrenta o citado pleito. Conclui-se que a fundamentação do agravo de instrumento interposto afronta o princípio da dialeticidade dos recursos, que preconiza a necessidade de que ele combata a decisão jurisdicional no ponto em que importa em prejuízo à parte, negativa à sua pretensão ou vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. COBRANÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ALUGUEL. DEMONSTRAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar. 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 3. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 4. O julgamento antecipado da demanda não configura cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório dos autos mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, uma vez que o Juiz é o destinatário final das provas. 5. A pretensão de provar, por meio da oitiva de testemunhas, matéria eminentemente de direito, inviabiliza a postergação da produção probatória. 6. O feito foi devidamente saneado e não há erro nem irregularidade na condução do processo. 7. Não comprovado o alegado segundo contrato verbal de locação e demonstradas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência do locatário, bem como a prorrogação automática do primeiro contrato escrito, deve ser reconhecidas as obrigações assumidas pelo réu, com consequente acolhimento dos pedidos iniciais de rescisão contratual, desocupação do imóvel, pagamento dos aluguéis vencidos devidamente corrigidos e demais encargos. 8. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de imissão na posse, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes: 9. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1738368, 07026033720228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FORMA IMEDIATA. DESCABIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se conhece de parcela do recurso que incorre em manifesta violação ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, à míngua de apresentação de inconformismo dirigido a infirmar o pronunciamento judicial atacado. 2. São aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor quando as partes envolvidas se enquadrarem nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Código. 3. O contrato de consórcio possui natureza jurídica de contrato de adesão, sendo baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, porquanto os lances e sorteios permitem o recebimento do crédito periodicamente pelos consorciados. 4. É indevida a restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente de forma imediata, conforme entendimento jurisprudencial fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, sob o Tema n° 312. Não se vislumbra alteração alguma na ratio decidendi anteriormente adotada pela Corte Superior por ocasião do advento da Leino 11.795/08, à míngua de regramento específico sobre o momento da restituição das parcelas pagas na hipótese de desistência do consorciado. 5. Não se pode olvidar as consequências práticas do acolhimento da tese do reembolso imediato sustentada pelo consorciado desistente comprometendo a própria sistemática de funcionamento do grupo de consórcio, ao arrepio do interesse geral coletivo que permeia os contratos deste jaez, em prestígio ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6. Inexistindo oposição ao reembolso pela parte demandada, mas, sim à pretensão de que a devolução seja feita imediatamente, não se vislumbra a necessidade do ajuizamento da demanda pela parte autora para o provimento alcançado, qual seja, a rescisão do contrato de consórcio com a restituição dos valores na forma defendida pela própria Cooperativa ré. Aplicar o Princípio da Sucumbência em prejuízo da parte requerida ao arrepio deste cenário, ainda que tenha havido a análise do mérito e condenação ao reembolso, ensejaria indevida distorção do instituto processual, de modo que o caso vertente comporta exceção a justificar a aplicação do Princípio da Causalidade em detrimento do responsável pelo ajuizamento da ação. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (Acórdão 1738260, 07109631320218070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1737375, 07146962820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Dessa forma, tendo em vista que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão vergastada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em decorrência de manifesta violação do princípio da dialeticidade. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Do teor da fundamentação transcrita, nota-se que não se encontra configurado o vício alegado pelo embargante, tendo em vista que houve pronunciamento expresso desta Relatoria acerca do não cabimento do agravo de instrumento nos termos em que fora interposto, visto que, na r. decisão recorrida, o objeto da pretensão examinada pelo d. Magistrado de primeiro grau se resumiu ao pedido de suspensão do processo por 30 (trinta). A mera alusão à necessidade de comprovação da alteração patrimonial do agravado, para fins de deferimento de novas pesquisas de ativos financeiros, mediante consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo, não ostenta cunho decisório passível de justificar a discussão da matéria no agravo de instrumento interposto. Convém ressaltar que, na decisão objeto dos embargos de declaração em apreço, foram devidamente analisadas as questões passíveis de discussão na via recursal eleita, oportunidade em que esta Relatoria considerou que a agravante não teria impugnado expressamente os fundamentos do decisum questionado no agravo de instrumento. Convém destacar que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgIntnosEDclnoAREsp1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021,DJe31/08/2021). Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes. Para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos, dos quais deve se valer a ora embargante caso persista o interesse na reforma do v. acórdão embargado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão nos termos em que fora proferida. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:21:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora